Tribunal: TJPA
Processo: 0865487-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865487-18.2022.8.14.0301

APELANTE: BERNADETE REIS RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por servidora pública estadual contra instituição financeira, objetivando o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente vinculada ao recebimento de seus proventos, sob alegação de superendividamento. Pretensão de devolução em dobro dos valores debitados a partir de junho de 2022 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Sentença de improcedência sob o fundamento de licitude da cláusula contratual e impossibilidade de revogação unilateral de autorização para desconto em contratos inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a cláusula contratual que autoriza o desconto automático em conta corrente de parcelas de empréstimo pessoal, mesmo após a revogação da autorização pelo consumidor, especialmente em caso de inadimplemento; e (ii) se a prática caracteriza abuso contratual e enseja indenização por danos morais, diante da alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização para débito automático em conta corrente, firmada de forma expressa e válida, é legal e eficaz mesmo em hipóteses de inadimplemento, não sendo equiparada ao empréstimo consignado, que possui regulamentação distinta e limitação percentual.

4. A Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta a faculdade de cancelamento da autorização de débito, mas não elide o dever de adimplemento das obrigações contratualmente assumidas, tampouco implica nulidade de cláusula válida.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) reconhece a legalidade do desconto autorizado previamente pelo correntista, desde que inexistente vício de consentimento, sendo inaplicável a limitação de 30% para débitos não consignados.

6. Inexistência de prova de prática abusiva ou violação aos deveres de boa-fé, equilíbrio ou informação contratual. Ausência de conduta ilícita apta a justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que autoriza o desconto automático em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal é válida mesmo após eventual revogação unilateral pelo correntista, desde que inexistente vício de consentimento. 2. O superendividamento, por si só, não afasta o dever de cumprimento do contrato, tampouco configura, sem prova de abuso, fundamento para indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0865487-18.2022.8.14.0301, interposta por Bernadete Reis Rodrigues, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém – PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, movida por Bernadete Reis Rodrigues em face do Banco do Estado do Pará S.A.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual, contratou empréstimos pessoais com a instituição financeira ré, os quais tiveram como forma de pagamento o desconto automático em conta corrente.

Tal conta, segundo alegado, é também utilizada para o recebimento de seus proventos, e os descontos, portanto, estariam comprometendo seu mínimo existencial, razão pela qual buscou administrativamente o cancelamento dos débitos automáticos, o que foi recusado pela instituição financeira. Sustenta estar em situação de superendividamento, devidamente atestada por laudo socioeconômico da Defensoria Pública. Diante da negativa da ré e do agravamento da situação financeira, a autora pleiteou judicialmente o cancelamento dos descontos automáticos, a devolução em dobro dos valores debitados a partir de 20 de junho de 2022 e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Assim sendo, impõe-se a improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial, diante da licitude da cláusula que autoriza o débito em conta corrente, bem como, da impossibilidade de sua revogação unilateral para operações já celebradas e com valores inadimplidos, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva.

Ante o exposto, julgo totalmente improcedente o pedido da autora, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Comunique-se ao relator do agravo de instrumento interposto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da parte autora em face de ser beneficiária da justiça gratuita.

(...)”

Inconformada com a sentença, Bernadete Reis Rodrigues interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que houve
error in judicando
na análise da lide, uma vez que desconsiderou a legislação e a jurisprudência dominante que asseguram ao consumidor o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito em conta corrente.

Argumenta que a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central expressamente garante essa faculdade ao titular da conta, sendo abusiva a conduta do banco recorrido ao se negar a atender tal requerimento, mesmo diante da situação de superendividamento comprovada.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio do Tema Repetitivo nº 1.085, é firme no sentido de que os descontos só são válidos enquanto perdurar a autorização do consumidor, sendo plenamente revogável, o que não foi considerado pelo juízo sentenciante.

Alega violação à dignidade humana, à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, fundamentos que legitimam a revisão da sentença para reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e consequente procedência dos pedidos formulados na exordial, especialmente o cancelamento dos débitos automáticos, a devolução dos valores debitados e a condenação por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Estado do Pará S.A., pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que os contratos foram regularmente celebrados, com autorização expressa para desconto em conta corrente, sendo lícita a prática adotada, além da inexistência de ato ilícito que justifique a indenização por danos morais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados por Bernadete Reis Rodrigues em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, na qual se pleiteava, em síntese, o cancelamento de débitos automáticos realizados pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) em conta corrente da autora, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, destaco que a controvérsia dos autos reside na possibilidade de o correntista revogar, de forma unilateral, autorização prévia para desconto automático de parcelas de empréstimos bancários pessoais diretamente em sua conta corrente, especialmente quando essa conta é utilizada também para recebimento de salário.

A sentença de primeiro grau, proferida com acerto técnico e jurídico, analisou detidamente os elementos constantes nos autos e fundamentou a improcedência do pedido na validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, considerando ainda que, para contratos já celebrados e com valores inadimplidos, a revogação da autorização de débito configuraria afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

Posteriormente, cumpre consignar que o contrato firmado entre a apelante e a instituição financeira refere-se à modalidade de crédito pessoal com cláusula de débito automático em conta corrente, não se tratando de empréstimo consignado com desconto em folha, hipótese esta sim, sujeita à limitação de 30% (trinta por cento) do salário do devedor, conforme dispõe a Lei nº 10.820/2003. Tal distinção foi reiteradamente reconhecida por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 1.085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados previamente pelo correntista em conta corrente, desde que persistente a autorização.

Contudo, diferentemente do que alega a apelante, a mera solicitação de cancelamento da autorização, por si só, não é apta a produzir efeitos imediatos em contratos inadimplidos.

A Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central, invocada como fundamento central do recurso, de fato assegura o direito ao titular da conta de cancelar autorizações de débito, porém tal prerrogativa não exime o devedor do cumprimento da obrigação contraída, tampouco confere legitimidade para afastar os efeitos de cláusulas contratuais válidas e previamente aceitas, sobretudo quando inexiste vício de consentimento.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO,
NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE.

POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUANDO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO CLIENTE EM CONTRATO.
REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. HONORÁRIOS FIXADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Apelação Cível. Arguição de regularidade das cláusulas contratuais, em razão do dever de informação ter sido cumprido, bem como a regularidade do débito automático de parcela do contrato. Realização de dois empréstimos consignados com desconto em folha, mas também de empréstimos pessoais, com descontos na conta corrente.

2. Os descontos em contracheque, concernentes aos empréstimos consignados, respeitam a limitação de 30% sobre a remuneração da servidora pública.

3. No que se refere aos empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, não se aplica a limitação correspondente a 30%, por se tratar de hipótese distinta dos empréstimos consignados.

4. Os descontos efetuados pelo Banco, na conta corrente da servidora pública, são legítimos e decorrem de contratação facultativa e livremente realizada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento evidenciado nos autos.

5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do inciso § 2º do art.85 CPC;

6. Apelação conhecida e provida. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0784631-77.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

Por fim, registre-se que a alegação de superendividamento, ainda que acompanhada de parecer socioeconômico, não se sobrepõe à exigência de cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, especialmente quando não demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de abuso por parte da instituição financeira ou desproporção manifesta na contratação. No presente caso, não restou demonstrado que o banco tenha agido de forma a violar os deveres de transparência, informação ou equilíbrio contratual.

Ademais, não há manifestação do Ministério Público nos autos em grau recursal, razão pela qual a presente decisão segue o que fora decidido na instância de origem, cujos fundamentos jurídicos se mostram suficientes para a manutenção do julgado.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na conduta da instituição financeira e sendo plenamente válidas as cláusulas contratuais que autorizam os descontos questionados, não há falar em prática abusiva, tampouco em dever de indenizar por danos morais, como pleiteado pela autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025